Tribunal: TJBA
Processo: 8173294-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173294-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: BERNADETE TELES AMERICO DE BRITTO

Advogado(s)
:
VITOR RESENDE BACELAR REIS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA APOSENTADA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL
.
OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que garantiu a manutenção de ex-empregada aposentada no plano de saúde coletivo e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora possui legitimidade passiva para a ação diante de erro cadastral da estipulante; (
ii
) verificar se ocorreu julgamento fora dos limites do pedido quanto à indenização por danos morais; (
iii
) analisar se a consumidora preenche os requisitos para manutenção no plano como aposentada; e (
iv
) estabelecer se a conduta da operadora gerou dano moral passível de compensação financeira e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica de plano de saúde configura relação de consumo, impondo a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. A falha de comunicação da empresa estipulante não exclui a legitimidade passiva da operadora perante o consumidor.

4.
A petição inicial apresentou fundamentação expressa e pedido claro para a condenação da operadora em danos morais, não havendo que se falar em julgamento fora dos limites do pedido.

5.
A beneficiária comprovou ter se aposentado durante o vínculo empregatício e ter contribuído para o plano por 89 meses ininterruptos. A legislação garante a manutenção no plano de saúde pelo mesmo período de contribuição, com a assunção do pagamento integral e paridade de modelo de custeio com os trabalhadores ativos, afastando a aplicação da regra mais restritiva aplicável apenas aos demitidos.

6.
A ameaça de cancelamento indevido de plano de saúde para pessoa idosa e a imposição de reajuste abusivo geram abalo psicológico e ofensa a direitos da personalidade. A fixação da compensação moral em R$ 4.000,00 revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde detém legitimidade passiva para responder por falhas no cancelamento de plano de ex-empregado, respondendo solidariamente na cadeia de consumo. 2. O ex-empregado que se aposenta durante o vínculo trabalhista e contribui para o plano tem o direito de permanecer na assistência suplementar na condição de aposentado, assumindo o valor integral correspondente à soma de sua cota-parte e da parcela do empregador. 3. O cancelamento indevido ou a ameaça de interrupção de plano de saúde de pessoa idosa configura ofensa a direitos da personalidade e gera dever de compensação por dano moral."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8173294-02.2024.8.05.0
0
01
, em que figura como apelante
PROMEDICA - PROTEÇÃO
MÉDICA
A EMPRESAS S.A.
e, como parte apelada,
BERNADETE TELES AMERICO DE BRITTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de
2026
.

Presidente

Des. P
AULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça